Tribunal: TJPA
Processo: 0802463-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802463-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL BATISTA CORDEIRO, ELANE BATISTA CORDEIRO, WENNDEM LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802463-75.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
PATRICIA AYRES DE MELO
(OAB/PA Nº 19.387-A)

PACIENTES: DANIEL BATISTA CORDEIRO, ELANE BATISTA CORDEIRO e WENNDEM LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIA
ÇÃ
O PARA O TR
Á
FICO).

1. DO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
PREJUDICADO.
Sentença prolatada no decorrer da impetração
.
De acordo com enunciado da Súmula º 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encarrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

2.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOS PACIENTES

DANIEL BATISTA CORDEIRO E WENNDEM LIMA DOS SANTOS
. PREJUDICADO.
Prisão revogada no decorrer da impetração, Alvarás de Soltura expedidos em 28/02/2024 em favor dos pacientes.

3. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DA PACIENTE
ELANE BATISTA CORDEIRO
.
IMPROCEDENTE
. A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado.
Ressalte-se por fim, que a paciente permaneceu custodiada durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, em regime inicialmente
em semiaberto
, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que A paciente possua condições pessoais favoráveis.

5. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos doze dias do m
ê
s de mar
ç
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA, 12 de mar
ç
o de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802463-75.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
WALDIZA VIANA TEIXEIRA

PACIENTES: DANIEL BATISTA CORDEIRO, ELANE BATISTA CORDEIRO e WENNDEM LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
DANIEL BATISTA CORDEIRO, ELANE BATISTA CORDEIRO e WENNDEM LIMA DOS SANTOS
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA, nos autos de nº
0803330-87.2023.8.14.0005

Narra a impetrante que os pacientes
no dia 11 de maio de 2023, por volta das 11h, durante uma campana, os policiais observaram que um indivíduo estava adquirindo entorpecentes de ELANE, momento em que realizaram a abordagem. Naquele instante, o indivíduo, ao perceber a equipe policial, conseguiu evadir-se do local. Todavia, ELANE foi detida, sendo encontrada com ela uma pequena quantidade de substância vulgarmente conhecida como “Maconha”. Diante das fundadas suspeitas, a equipe policial ingressou na residência e conduziu os denunciados WENNDEM, DANIEL e ELANE para a delegacia, e foram presos em flagrante e ficaram à disposição da justiça

Alega o excesso de prazo da prisão, tendo em vista estarem presos a 10 (dez) meses, sendo que os autos estão conclusos para sentença desde 16/10/2023, ou seja mais de 130 dias aguardando a sentença, sem nem mesmo a revisão da prisão preventiva que, conforme determinado por lei, deve ser realizada a cada 90 (noventa) dias.

Ressaltou a primariedade dos pacientes, residência fixa, pessoas que não apresentam periculosidade.

Suscita por fim falta de fundamentação da decisão e requisitos na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida (id.18159573) e requisitei informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.18266701)

“
Os acusados foram presos em flagrante em 11.05.2023 e tiveram a prisão convertida em preventiva em 12.05.2023, conforme decisão de ID 92718595.

Conforme consta na exordial acusatória, no dia 07.05.2023, por volta das 14h30min, investigadores da Polícia Civil receberam informações que uma carga de substâncias entorpecentes, de propriedade dos líderes da facção criminosa Comando Classe A (CCA), seria entregue nesta Comarca de Altamira.

Nesse sentido, após investigações preliminares, a equipe investigativa da Polícia Civil empreendeu diligências no imóvel alvo da investigação, instalando campanas nas proximidades da residência e observando a constante movimentação de pessoas no local.

No dia 11 de maio de 2023, durante a campana, os agentes policiais observaram que um indivíduo estava adquirindo entorpecentes de ELANE, momento em que realizaram a abordagem.

Naquele instante, o indivíduo, ao perceber a equipe policial, conseguiu evadir-se do local, todavia, ELANE foi detida, sendo encontrada, com ela, uma pequena quantidade de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “Maconha”.

Diante das fundadas suspeitas, a equipe policial ingressou na residência e verificaram que os pacientes WENNDEM e DANIEL estavam no interior do imóvel. Por conseguinte, a guarnição realizou buscas na casa, ocasião em que foi encontrado: 04(quatro) tabletes de substância entorpecente conhecida como “Maconha”, pesando aproximadamente 1,2kg; 03(três) de substância entorpecente conhecida como “Maconha, acondicionadas em embalagens plásticas transparente; 01(um) envelope plástico contendo substância entorpecente conhecida como “Cocaína”, pesando aproximadamente 36g; 02(duas) balanças de precisão, Diamond; bem como, quantias em espécie e celulares.

A medida constritiva imposta aos pacientes se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, gravidade concreta do crime, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Cumpre informar que os pacientes não possuem sentenças condenatórias, e que, conforme as certidões de antecedentes criminais, o réu WENNDEM possui 02(duas) anotações; o réu DANIEL possui 05(cinco) anotações; e a ré ELANE possui 02(duas) anotações. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade dos acusados.

Quanto ao prolongamento processual, informo que, a instrução processual fora encerrada em 16 de outubro de 2023. Por conseguinte, quanto à situação processual, os autos encontram-se conclusos ao gabinete para prolação da sentença. Destaco que, este Juízo apenas está respondendo cumulativamente pela 1ª Vara Criminal de Altamira e, além disso, o Juízo Titular assumiu as funções judicantes perante a 1ª Vara Criminal da Comarca em 22 de janeiro de 2024.

Sendo assim, friso que, todas as medidas para a regularização da 1ª Vara Criminal de Altamira estão sendo tomadas, principalmente, as relativas a processos prioritários, em consonância com as regulações do CNJ.

Por fim, enfatizo que, este magistrado envidará esforços para análise deste e dos demais processos criminais constantes na Comarca.

Era o que tínhamos a informar, ficando este juízo à disposição para esclarecimentos, informações ou solicitações que se façam necessárias.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
não conhecimento
do presente habeas corpus em favor dos pacientes
DANIEL BATISTA CORDEIRO e WENNDEM LIMA DOS SANTOS
, diante de sua inequívoca perda de objeto; e se manifesta pelo
conhecimento e denegação
do habeas corpus impetrado em favor de
ELANE BATISTA CORDEIRO
, consoante os argumentos ao norte expendidos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos oras pacientes,
por ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, além dos pacientes possuirem condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, coaduno com o parecer do Ministério Público, no que diz respeito
à alegação de
excesso de prazo,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Suscita a Impetrante excesso de prazo na instrução, tendo em vista não ter sido proferida sentença dos autos do processo nº 0803330-87.2023.814.0005.

Em consulta ao PJE de 1º Grau, observa-se que no dia 27/02/2024 fora prolatada sentença pelo juízo originário, no qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR a ré ELANE BATISTA CORDEIRO, como incurso nas penas do art.33 da Lei nº 11.343/2006. Condenar o réu WENNDEM LIMA DOS SANTOS, como incurso nas penas do art.33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e ABSOLVER o réu DANIEL BATISTA CORDEIRO, das sanções impostas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVER os réus WENNDEM LIMA DOS SANTOS e ELANE BATISTA CORDEIRO, das sanções impostas no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. (id.109798042) e REVOGOU a prisão preventiva dos réus DANIEL BATISTA CORDEIRO e WENNDEM LIMA DOS SANTOS, determinando a expedição do Alvará de Soltura em favor dos réus.

Em 28/02/2024 foram expedidos os Alvarás de Soltura aos respectivos acusados
DANIEL BATISTA CORDEIRO e WENNDEM LIMA DOS SANTOS
, conforme (id.109856165 e 109856170)

De acordo com enunciado da Súmula º 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encarrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Esse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SENTENÇA PROLATADA. I. Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, se os autos demonstram o seu encerramento (Súmula nº 52 do STJ).

(TJ-MG - HC: 10000180034266000 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 02/05/2018)

Habeas corpus. EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa. Instrução encerrada, com sentença prolatada condenatória em desfavor do paciente. Perda do objeto do presente remédio heroico. Ordem prejudicada.

(TJ-SP - HC: 21022707320208260000 SP 2102270-73.2020.8.26.0000, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 18/08/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/08/2020)

Observa-se com a referida sentença, resta
prejudicada
à análise de
EXCESSO DE PRAZO
arguida pela Impetrante.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando que o paciente
DANIEL BATISTA CORDEIRO
fora absolvido da imputação dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e o paciente
WENNDEM LIMA DOS SANTOS
, condenado nas penas do crime previsto no art.33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e ABSOLVIDO do crime tipificado no art.35 da Lei nº 11.343/06, no qual tiveram suas prisões preventivas revogadas, conforme Alvarás de Soltura (ids. 109856165 e 109856170), restando também prejudicado os referidos pedidos em relação aos pacientes.

Em relação

à paciente ELANE BATISTA CORDEIRO, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação e manutenção da prisão preventiva, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“
“(...) No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes narrados no auto de prisão em flagrante, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do boletim de ocorrência (Id Num. 92660587 - Págs. 4-5), termo de depoimento do condutor (Id Num. 92660587 - Págs. 6-7), termos de depoimento de testemunhas (Id Num. 92660587 - Págs. 8- 11), auto / termo de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 92660587 - Págs. 33- 34), laudo provisório de constatação de substância entorpecente (Id Num. 92660587 - Págs. 35-36), ordem de missão (Id Num. 92660587 - Pág. 37) e fotografias tiradas durante a campana (Id Num. 92660587 - Págs. 38-40), cujos indícios de autoria recaem sobre os agentes presos e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme narra a Autoridade Policial, após receber a informação de que haveria uma carga de droga chegando na região realizaram campanhas, por meio das quais foi verificada uma movimentação intensa na residência, bem como o flagranteado WENNDEM LIMA DOS SANTOS foi visto por diversas vezes realizando movimentações típicas de venda de entorpecentes no local.

Ainda durante campana na residência localizada na Rua Nove, 205, Mutirão, Altamira-PA, no dia 11/05/2023, foi visualizado um indivíduo supostamente comprando substância entorpecente e, realizada a abordagem do referido suspeito, este conseguiu se evadir do local, contudo, a flagranteada ELANE BATISTA CORDEIRO foi abordada e com ela localizado três unidades pequenas de substância análoga a maconha acondicionada em embalagem plástica transparente. Já no imóvel onde os flagranteados WENNDEM LIMA DOS SANTOS, DANIEL BATISTA CORDEIRO e ELANE BATISTA CORDEIRO estavam foi encontrado 1.2kg de substância entorpecente análoga à maconha, além de 36g de substância análoga à cocaína, duas balanças de precisão, um aparelho celular, R$ 60,00 em dinheiro trocado.

Analisando o modus operadi, podemos verificar que com os flagranteados foi apreendida considerável quantidade de substância entorpecente, a evidenciar a periculosidade deles e a gravidade dos atos imputados. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social. ”

Decisão que manteve a prisão da ré (id.109798042-pág.17)

(...)“

Em conformidade com o relatório de investigação 012/2023 (ID 94507091 - Pág. 2), restou-se delineada toda a atuação da ré perante a facção criminosa Comando Classe A (CCA); destaco que, a denunciada atua no recebimento e venda de drogas da facção criminosa. Fato esse, comprovado pela extração de dados do celular da ofendida apreendido, onde há: “prints” de conversas negociando e organizando o armazenamento de substâncias entorpecentes (ID 94507091 - Pág. 7, 9, 11 e 12); fotos de armazenamento de substâncias entorpecentes (ID 94507091 - Pág. 12 e 17 ); e faz parte de um grupo de WhatsApp com membros da facção criminosa (ID 94507091 - Pág. 30). Logo, incabível a aplicação da minorante em relação a ré ALANE.

(...)

Quanto a ré ELANE, considerando o quantum da pena e os indícios, latentes, de associação e/ou vinculação a facção criminosa, nego o direito da condenada em recorrer em liberdade.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE
COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA

PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO E DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171 E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE

DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.PRECEDENTES.

2 . E X I S T Ê N C I A D E

I N D Í C I O S

D E

A U T O R I A

E

PROVA

DE MATERIALIDADE DELITIVA, CONSUBSTANCIADA, ESPECIALMENTE, POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E DADOS TELEMÁTICOS, OS QUAIS INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME DE ESTELIONATO VIRTUAL, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL “FACEBOOK”.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. CONSOANTE APONTADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, O TEMPO GASTO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES RESPEITOU O NECESSÁRIO PARA A APURAÇÃO DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, NÃO H A V E N D O M O T I V O P A R A S E F A L A R E M A U S Ê N C I A D E CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.

5. ADEMAIS, NÃO HÁ FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NAS SITUAÇÕES EM QUE OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO RESPEITARAM A SEQUÊNCIA NECESSÁRIA À DECRETAÇÃO, TEMPO H Á B I L , D E P R I S Ã O P R E V E N T I V A

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

6. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART.319, DO CPP, RESTANDO DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

7. A PRESENÇA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, SE
PRESENTES OS MOTIVOS LEGAIS QUE ENSEJAM A MEDIDA CAUTELAR. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC nº 0820036-97.2022.814.0000, julgado 10/02/2023, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Uma vez que contra a paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte da agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória da ré.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar da paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas decisões transcritas anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar da paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Ressalte-se por fim, a paciente permaneceu custodiada durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, em regime inicialmente
em semiaberto
, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
ter residência fixa e é réu primária,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também a Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis da paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
31
9 do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso a paciente responda em liberdade, uma vez que fora detido em flagrante, existindo a prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, constantes nos depoimentos das testemunhas, no qual levou a condenação da ré/paciente às penas do art.33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e, na parte conhecida
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
12
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/03/2024